Tribunal: STF
Processo: ARE 887717
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA NOS AUTOS DO RE Nº 727.851/RG. SOBRESTAMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 727.851-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou a repercussão geral quanto à definição a responsabilidade tributária nos casos de veículo alienado fiduciariamente. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.